Tribunal: TJMT
Processo: 1028045-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELISEU SALUSTIANO CUPINI ASSUMPCAO - CPF: 716.764.811-68 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. RESOLUÇÃO 878 DA ANEEL. IMÓVEL CADASTRADO COMO COMERCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O IMÓVEL REALMENTE ESTÁ CADASTRADO COMO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR SOLICITOU A ALTERAÇÃO CADASTRAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido postula o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, por força de suposto descumprimento a Resolução 878 da ANEEL, e indenização por danos morais decorrente do corte realizado pela concessionária.

2. Nesses autos, entendo que não houve irregularidade no corte, tendo em vista que
a proibição de cortes de energia elétrica em todo território nacional devido a pandemia do novo Coronavírus, contudo, referida restrição não abrange a unidade comercial.

3.

Com efeito, a Resolução 878 da ANEEL que trata das Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) é clara ao proibir em seu artigo 2o a suspensão por inadimplemento das unidades consumidoras. Entretanto, no caso dos autos, as próprias faturas juntadas pelo Recorrido, dão conta de que o imóvel está cadastrado como comercial. Assim, não havendo provas de que houve a alteração cadastral e a Recorrente informou previamente da possibilidade de corte, portanto, é legitimo a suspensão no fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento.

4. Nesse sentido por se tratar de exercício regular de direito, não há que se cogitar a ocorrência de danos morais.

5. Danos morais não configurados.

6. Liminar revogada.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido postula o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, por força de suposto descumprimento a Resolução 878 da ANEEL, e indenização por danos morais decorrente do corte realizado pela concessionária.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a determinação do restabelecimento de fornecimento de energia elétrica, bem como a condenação da Recorrente em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente
ENERGISA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor fixado em danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021